Tribunal: TJSP
Processo: 2195238-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195238-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ITAJUBARA S/A. ACUCAR E ALCOOL, ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL 2 S.A.
(MATRIZ E FILIAIS), ITAPUI BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.,
ITAPISSUMA S/A, ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA,
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A, ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S.A.,
ITAPAGÉ S/A CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS, CIMENTOS DO BRASIL S/A -
CIBRASA, ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA - ITACIMPASA,
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A., ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S.A.,
ITAIGUARA
TRANSPORTES
LTDA,
ITABIRA
AGRO
INDUSTRIAL
S/A,
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA, CBE - COMPANHIA
BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO e COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE
GOIANA, é agravado MAGALHÃES PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram de parte do recurso e a ele negaram
provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195238-25.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48594 2/6
VOTO No 48.594
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2195238-25.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1059311-95.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: ITAJUBARA S/A. ACUCAR E ALCOOL, ITAUTINGA AGRO
INDUSTRIAL 2 S.A. (MATRIZ E FILIAIS), ITAPUI BARBALHENSE
INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A., ITAPISSUMA S/A, ITAPUAMA AGRO
INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA, ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A,
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S.A., ITAPAGÉ S/A CELULOSE, PAPÉIS E
ARTEFATOS, CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA, ITAITUBA
INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA - ITACIMPASA, ITAGUASSU AGRO
INDUSTRIAL S.A., ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S.A., ITAIGUARA
TRANSPORTES LTDA, ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A, CELULOSE E
PAPEL DE PERNAMBUCO S/A - CEPASA, CBE - COMPANHIA BRASILEIRA
DE EQUIPAMENTO E COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA
AGRAVADO: MAGALHÃES PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Concessão de efeito suspensivo a
Embargos à Execução - Rejeição - Ausentes elementos
indispensáveis para o deferimento - Afirmações de que somente
após exaurimento da fase probatória poderá ser aquilata a certeza
do afirmado – Não conhecimento do pedido de incompetência do
juízo da Capital - Suprimento de grau de instância - Agravo
conhecido em parte e improvido.
Cimentos do Brasil S.A Cibrasa e outras ajuízam Agravo de Instrumento
extraído dos Embargos à Execução por elas manejados na Ação de Execução que lhes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195238-25.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48594 3/6
move Magalhães Peixoto Sociedade Individual de Advocacia afirmando, em síntese, que o
agravado pretende receber R$ 33.425.484,30 a título de honorários de advocatícios.
Ocorre, contudo, que houve indeferimento do pedido de concessão efeito
suspensivo aos embargos.
Aludem os agravantes a necessidade de sua concessão, pois a inicial da
execução veio desacompanhada da nota fiscal, elemento este descrito no contrato como
imprescindível para execução.
Ressaltam a ilegitimidade de parte no que concerne às empresas
Cibrasa, Cepasa, Itaguassu, Iatituba, Itajubra, Itapagé, Itapetininga, Itapuama, Itapissuma e
Itapuí.
Argumentam ainda questões referentes ao mérito do trabalho efetuado e a
competência da Comarca do Recife para o conhecimento desta ação.
Assim sendo, pedem a admissão do efeito suspensivo e o reconhecimento
da incompetência da Comarca de São Paulo.
Deferiu-se efeito suspensivo, sendo apresentada a contraminuta em que se
pugna, basicamente, pela manutenção da decisão.
Este é o relatório.
Deve ser estabelecido que o tema a ser analisado é a viabilidade da
concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
A decisão agravada é a seguinte:
Desde já indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, vez que não estão
presentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC.
Por primeiro, registro não estarem presentes os requisitos para a concessão de
tutela provisória. A tese das embargantes se fundamenta na argumentação de que há onerosidade
excessiva no contrato, abusividade e desequilíbrio contratual, que não são suficientes a afastar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195238-25.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48594 4/6
caráter executivo do título.
Assim, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista, a probabilidade do
direito, bem como não se verifica também o perigo de dano, além daquilo que é inerente a toda e
qualquer excussão patrimonial.
No mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a
ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 311, do Código de Processo Civil,
sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da apreciação das teses lançadas.
Por fim, ainda que as embargantes ofereçam como caução calcário e imóvel
rural, não trouxe qualquer documento comprovando a propriedade dos bens.
Assim, não havendo decisão neste despacho da tese de incompetência do
juízo desta Capital, não há como analisá-lo, sob pena de supressão de instância.
O agravo não deve ser acolhido.
Ensina-nos Daniel Amorim Assumpção Neves a justificativa para a
concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução poderá, portanto ser a tutela de
urgência, sendo irrelevante se antecipada ou cautelar já que os requisitos para a
concessão de ambas são os mesmos: a comprovação de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.[1]
Não se pode olvidar o julgamento havido no Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO
SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. [...] III. "A orientação adotada pela Corte de
origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor
poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e,
cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação;
b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195238-25.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48594 5/6
vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus
fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele
teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação. Para se chegar à conclusão
contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos
embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ.[2]
Por sua vez, esta Câmara já decidiu:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Concessão de efeito suspensivo.
Descabimento. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.
Ausência de verossimilhança. Decisão mantida. Recurso não provido.[3]
Argumentou a digna Relatora, circunstância que se pode aplicar ao caso:
Com efeito, não estão presentes os requisitos legais para a concessão do
efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente no que se refere à
verossimilhança, porquanto a tese sustentada pelos agravantes está fundada em alegações
genéricas acerca da rescisão do contrato celebrado com a agravada.
No caso em tela, toda a argumentação contida na inicial somente poderá ser
avaliada após profunda análise. Não se extrai de pronto a viabilidade de admissão do
afirmado pelas agravantes. Há afirmativa de ilegitimidade de parte, de valores que não são
devidos etc.
Tratam-se de declarações que não estabelecem o fumus boni iuris e não se
constata dano irreparável. Ausentes os fundamentos do artigo 311 do Código de Processo
Civil.
Noto, por derradeiro, a asseveração contida na decisão quanto à propriedade
dos bens.
Em suma, em face destes elementos, casso a medida liminar concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195238-25.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 48594 6/6
Isto posto, pelo meu voto, conhece-se de parte do recurso e a ele nega-se
provimento.
[1] CPC - Comentado
[2] STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp no 377.572/PI, Rel. Min. Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJ: 08/04/2014;
[3] AI no 2220852-32.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 28.10.2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator